Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Processo : 0714541-59.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 123559225 dos autos originários n. 0705573-25.2022.8.07.0005) que, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo FORD/CARGO 2428E TOPLINE, placa NVW5A47, 2010/2011. Fundamentou o juízo a quo: [...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que, nos termos do boletim de ocorrência acostado no ID 123355230, tanto o autor quanto o réu foram vítimas do chamado “golpe da OLX”. Todavia, o autor é o proprietário do veículo e não recebeu qualquer valor pela venda. Em que pese a ausência de culpa do réu, pelo menos em sede de cognição sumária, é certo que o pagamento feito a pessoa estranha ao negócio não justifica a posse do veículo pelo réu. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o veículo pode ser alienado a terceiro. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. O réu-agravante alega ser terceiro de boa-fé que não pode ser prejudicado pelo golpe sofrido pelo autor-agravado. Relata que encontrou o anúncio do caminhão do agravado no site OLX e, ao entrar em contato com o número constante na divulgação, falou com o terceiro “Francisco”, que se apresentou como intermediador da venda e prestou todas as informações necessárias para a negociação. Diz que visitou o veículo antes de fechar o negócio, ocasião que o agravado confirmou que o agravante poderia dar continuidade com todos os trâmites da compra e venda com o Francisco, uma vez que ele não seria mais o dono do caminhão e sim o Francisco. Conta ter pago R$ 150.000,00 pelo caminhão, sendo R$ 50.000,00, em 28/04/2022, e o restante, em 02/05/2022, no dia da entrega do veículo, mediante transferências em contas informadas pelo terceiro Francisco. Salienta que em momento algum desconfiou que se tratava de golpe, até porque o próprio Sr. Melo autorizou a intermediação, e o negócio foi perfeitamente realizado com a plena anuência do agravado, que autorizou não só a entrega do veículo, como também forneceu todos os documentos necessários para a transferência da propriedade de bem. Aduz o término da avença com o pagamento e a entrega do bem, de modo que o agravado deve buscar reparação em desfavor dos golpistas e não em face do agravante, que seguiu exatamente o acordado entre os contratantes. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para nomear o agravante como depositário fiel do veículo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, o autor-agravado pleiteia a busca a apreensão do veículo que teria sido objeto de negociação fraudulenta. Para isso, alega, em síntese, que anunciou a venda de seu caminhão na plataforma OLX, pelo valor de R$ 220.000,00. Narra que foi contatado por telefone por uma pessoa que se apresentou como “Francisco”, o qual manifestou interesse pelo caminhão e disse que o réu-agravante seria seu sócio e iria conhecer o veículo para então decidir pela compra. Afirma que no dia 02/05/2022, o representante da requerente recebeu a visita do requerido que informou que o valor já estaria sendo transferido para ele, de modo que houve a tradição naquele momento, ou seja, na data de ontem quando ocorreu a entrega das chaves do veículo ao Sr. Agnaldo, mediante contrato verbal. Por sua vez, o réu-agravante sustenta ser terceiro de boa-fé que não pode ser prejudicado pelo golpe sofrido pelo autor-agravado, o qual autorizou a intermediação do negócio pelo golpista. Defende a conclusão da avença com o pagamento feito pelo comprador e a entrega do bem efetuada pelo vendedor. De fato, infere-se dos autos que a venda do veículo ocorreu mediante fraude perpetrada por terceiro. Diante desse cenário, não é possível dizer, em sede de consignação sumária, se o agravado contribuiu para a consecução da fraude, bem assim se o agravante se portou de boa-fé ao transferir o valor da aquisição do veículo para conta do interposto fraudador, sem maiores cautelas. Não custa frisar que o valor pago pelo agravante, R$ 150.000,00, é bem inferior ao anúncio feito pelo agravado, de R$ 220.000,00, o que deveria ensejar mais prudência na transferência de elevada quantia em contas que não eram de titularidade do proprietário do veículo. Deveras, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude e, em especial, a existência de boa-fé do adquirente do veículo, aqui agravante, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: [...] 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Sublinhado) Logo, não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento do pedido liminar. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator